Tribunal: TJES
Processo: 5004544-70.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004544-70.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISÃO
DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. SEGUROS.

IM
POSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR ESCOLHÊ-LOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
S
SEGURADORA
S
. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004544-70.2021.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REC
ORRID
O
:
ANTONIO GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISÃO
DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. SEGUROS.

IM
POSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR ESCOLHÊ-LOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
S
SEGURADORA
S
. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4114997).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4114992), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4114989), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Firme em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos à guisa de Tarifa se Avaliação (R$ 250,00) e “Seguro de Proteção Financeira”, “Seguro Proteção Casco” e “Capitalização” (R$ 4.176,96), totalizando a quantia de R$ 4.426,96 (quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função’’.

Trata-se de ação
de
revisão contratual
, sob o argumento que
o C
ontrato de Financiamento de Veículo
firmado junto à Recorrente

conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos
.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
pela ausência de provas seguras quanto à possibilidade de o Recorrido adquirir seguro perante a instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, contrariando a tese firmada no tema repetitivo nº 972, do STJ.
Também declarou não haver comprovação de que o serviço decorrente da ‘‘tarifa de avaliação’’ foi efetivamente realizado.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
regularidade n
o serviço relativo à ‘‘tarifa de avaliação’’ e que os seguros ofertados foram contratados pelo autor de forma facultativa.

Pois bem.

Q
uanto
à
cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo há clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
–
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3
–
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que, apesar de existir cláusula
a qual é facultada
de contratação do
s
seguro
s
(
Id. 4114992,
pág. 06
), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade
de o consumidor escolhê-los de forma individualizada,
optando

e
ntre
seguros
oferecidos por
instituições
vinculadas à BV FINANCEIRA
e seguradoras diversas
.
C
onsidera-se,
então,
que a
Recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,

motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

Relativamente
à validade da cobrança em contratos bancários d
a

tarifa de avaliação do bem
, registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada
à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado
, permitindo o
controle da onerosidade excessiva
no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso
foi comprovada a prestação de tal serviço.
Ao

analisar detidamente os autos, nota-se que
não foi juntado comprovante de avaliação do veículo
, de modo que o Recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Por conseguinte
,
voto

pela manutenção da sentença no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘tarifa de avaliação’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)